Tribunal: STF
Processo: HC 249158
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.(edoc. 8)



    Depreende-se dos autos que paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, e 157, §3º, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, às penas de 7 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa. 



    A revisão criminal foi liminarmente indeferida.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que: i) a condenação foi baseada em prova ilegal, na medida em que violou os ditames do art. 226 do CPP; ii) o paciente não tinha "animus necandi"; iii) o paciente ostentava condições pessoais favoráveis que não foram consideradas na ação originária; iv) existem fatos novos a fundamentar o pedido de revisão criminal que não foram considerados pelo Tribunal de Origem; v) as provas colacionadas aos autos da ação criminal são insuficientes para a condenação.



    Requer, ao final, “a absolvição do réu pelo Artigo 386, inciso IV, V e o VII CPP”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão monocrática combatida:



    “Na presente hipótese, a defesa ajuizou Revisão Criminal perante o Tribunal de origem, todavia, esta foi liminarmente indeferida pelo relator, pelo fato de todos os argumentos deduzidos pelo ora impetrante foram apreciados pelas instâncias adequadas, inclusive pelo STJ, não havendo fatos novos a fundamentar o pedido de absolvição, as quais sejam capazes de alterar a decisão anteriormente proferida, tendo, na verdade, objetivo de se tratar de "segunda" apelação a revisitar as questões já decididas. (e-STJ fls. 20-25) 



    A propósito, confira-se (e-STJ fl. 23-24):.



    "Conforme se verifica, as razões novamente trazidas à baila pelo recorrente não abalam a convicção do acerto da decisão hostilizada. Isso porque, foram apreciados os argumentos expostos na petição e não se constatou manifesta ilegalidade ou teratologia a ser reconsiderada.



     Além do mais, repita-se, o recorrente não trouxe nenhum argumento ou fato novo capaz de alterar a decisão anteriormente proferida, tendo as questões atinentes aos temas invocados sido ventiladas no corpo do decisum ora atacado."”



    Em suas razões, todavia, a defesa não se desincumbiu do ônus de apontar a ilegalidade da decisão colacionada às fls. 20-25, limitando-se a argumentar sobre o mérito da condenação do paciente, já transitada em julgado. 



    Havendo decisão de relator no Tribunal de Origem que nega seguimento a revisão criminal de forma monocrática, se impõe ao impetrante, antes de impetrar o mandamus no STJ, interpor agravo regimental para possibilitar a análise do caso pelo colegiado, sob pena de não conhecimento. É o caso dos autos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente